Tribunal: TJPA
Processo: 0801349-27.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801349-27.2019.8.14.0049

APELANTE: LUIZA DO ROSARIO BARRETO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDILSON VARJAO HUNGRIA, DINALDO UEOKA DO ANJOS, SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA. (FRANGO AMERICANO) contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por LUIZA DO ROSARIO BARRETO DE OLIVEIRA. A decisão monocrática reformou a sentença de primeiro grau, a qual havia pronunciado a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de acidente de trânsito que resultou na morte do filho da Agravada. A Agravante pleiteia o restabelecimento da sentença que reconheceu a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) analisar a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, especificamente quanto à aplicabilidade do art. 200 do Código Civil, que trata da suspensão do prazo prescricional quando o fato que originou a ação civil também é objeto de apuração no juízo criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

2.

O art. 200 do Código Civil estabelece que, quando a ação civil se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o prazo prescricional da ação de reparação civil fica suspenso até o trânsito em julgado da sentença penal, iniciando-se somente após essa data.

4.

A instauração de inquérito policial para apurar os fatos relativos ao acidente de trânsito, ocorrida em 17/08/2015, antes do implemento do prazo prescricional trienal (art. 206, §3º, V, do CC), é suficiente para a aplicação da regra de suspensão prescricional do art. 200 do CC.

5.

Considerando que o trânsito em julgado da ação penal ocorreu em 17/05/2022 e a ação indenizatória foi ajuizada em 13/08/2019, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, uma vez que o prazo estava suspenso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para ação de reparação civil é suspenso até o trânsito em julgado da sentença penal definitiva, quando o fato ensejador da ação civil também é objeto de apuração criminal. 2. A instauração de inquérito policial, para apuração de fato que também constitui ilícito penal, dentro do prazo prescricional da pretensão cível, é suficiente para atrair a incidência da causa suspensiva de prescrição prevista no art. 200 do Código Civil.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 200 e 206, §3º, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.840.945/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03/12/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.561.174/MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/03/2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.982.859/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 10/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0801349-27.2019.8.14.0049

AGRAVANTE: SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA. (FRANGO AMERICANO)

AGRAVADA: LUIZA DO ROSARIO BARRETO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADOS: EDILSON VARJAO HUNGRIA e DINALDO UEOKA DO ANJOS

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 23987821

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA.

(FRANGO AMERICANO)
em face da monocrática de id. 23987821, que deu provimento à apelação interposta por
LUIZA DO ROSARIO BARRETO DE OLIVEIRA
, contra a r. sentença (id. 22290875) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada pela Apelante/Agravada em face de DINALDO UEOKA DOS ANJOS, EDILSON VARJÃO HUNGRIA e a ora Agravante, que PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO da demanda.

Narram os autos que
LUIZA DO ROSARIO BARRETO DE OLIVEIRA
ajuizou a
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
contra
EDILSON VARJÃO HUNGRIA
,
DINALDO UEOKA DOS ANJOS
e
FRANGO AMERICANO
, com o objetivo de obter indenização por danos morais em decorrência de acidente de trânsito que resultou na morte de seu filho
AUGUSTO LUAN BARRETO SARAIVA
.

A parte autora narra que, no dia
11 de outubro de 2014
, por volta das 16h20, no cruzamento entre a BR-316 e a PA-140, conhecido como "trevo de Vigia", ocorreu um acidente de trânsito. Segundo os fatos apresentados, o réu
Edilson Varjão Hungria
, na condição de motorista, dirigia o veículo marca
Ford
, modelo
K1514
, placa
MMR-9343
, pertencente ao réu
Dinaldo Ueoka dos Anjos
. Na ocasião, o réu Edilson, ao ignorar a preferência da via, colidiu com a motocicleta em que se encontravam
Augusto Luan Barreto Saraiva
, filho da autora, e sua companheira
Dayse da Silva Gomes
, levando ambos a óbito. A autora apresentou documentos como a
certidão de óbito
e o
boletim de ocorrência
para comprovar o ocorrido.

A autora afirma que os danos sofridos são de ordem exclusivamente moral, pois perdeu tragicamente seu filho caçula, que residia com ela e era arrimo de família. Alega ainda que tal perda trouxe sofrimento imensurável, ressaltando o impacto emocional devastador que a morte prematura do filho causou em sua vida.

Ao final, requer:

1.

Concessão da gratuidade da justiça
, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, por ser pessoa hipossuficiente.

2.

Citação dos réus
para apresentarem defesa, observando o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto nos artigos 242 e 334 do CPC.

3.

Condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

4.

Condenação dos réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
.

EDILSON VARJÃO HUNGRIA apresentou contestação no Id. Num. 22290847.

SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA.
ofertou defesa no Id. Num. 22290849.

DINALDO UEOKA DOS ANJOS apresentou contestação no Id. Num. 22290852.

A DPE/PA, na defesa dos interesses da parte autora, reitera os termos da inicial.

Ordenada a especificação de provas (ID.

Num. 22290866)

Manifestação das partes nos Ids. Num. 22290867, Num. 22290868, Num. 22290870

e Num. 22290873.

Sobreveio a sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos (id. 22290875):

(...)

DECIDO.

1. Preliminares

1.1 Da prescrição – art. 206, §3º, V do Código Civil

Os requeridos Edilson Varjão Hungria e Santa Izabel Alimentos Ltda. arguiram, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral, uma vez que o fato se deu em 11/10/2014 e a ação de indenização só fora ajuizada em 13/08/2019.

Como é cediço, o artigo 206, §3º, V, do Código Civil, dispõe que:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§3º - Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;

II - a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias;

III - a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela;

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

V - a pretensão de reparação civil;

(...)”

No caso dos autos, verifico que assiste razão a parte requerida, já que a autora ingressou com a ação em 13/08/2019 e o fato ocorreu em 11/10/2014, ou seja, mais de 4 (quatro) anos após a ocorrência do evento danoso que constitui o fundamento do pedido e sendo trienal o período de exercício válido dessa pretensão, tenho que ocorreu a prescrição, não sendo observada, no presente feito, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Desta feita, por se tratar de matéria prejudicial de mérito, devendo ser reconhecida de ofício.

Posto isso, reconheço a prescrição e, consequentemente, julgo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais pela autora, porém, suspendo sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à autora, nos termos do art. 98, §3º., do CPC. Diz o §3º, do art. 98, do Código de Processo Civil: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios no valor de 5% sobre o valor da causa, porém, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC, suspendo a exigibilidade.

Dê ciência à Defensoria Pública.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as anotações e baixas necessárias.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

Santa Izabel do Pará/PA, 24 de dezembro de 2023.

Caroline Slongo Assad

Juíza de Direito

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso de Apelação (id. 22290884), requerendo a
reforma integral da sentença
, sob os seguintes fundamentos:

- DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO: CAUSA IMPEDITIVA PREVISTA NO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL

Sustenta que o juízo de origem não observou o disposto no artigo 200 do Código Civil, o qual estabelece que
“quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”
.

Argumenta que o acidente de trânsito, que gerou a morte de seu filho e de sua nora, constitui fato que foi objeto de apuração em ação penal. O trânsito em julgado da sentença criminal somente ocorreu em 17/05/2022, conforme certificado nos autos do processo criminal nº 0010330-49.2017.8.14.0049, que tramitou na mesma comarca.

Dessa forma, o prazo prescricional para a propositura da ação civil indenizatória começou a fluir somente em 17/05/2022, data do trânsito em julgado da sentença criminal.

Assim, a presente ação, ajuizada em 13/08/2019, foi proposta antes mesmo do início do prazo prescricional, razão pela qual não poderia ser extinta com fundamento em prescrição.

- DA INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO (VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC)

Aponta também, que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a sentença foi proferida sem que fosse oportunizado à autora o direito de se manifestar sobre a alegação de prescrição.

Alega que o juízo de primeiro grau deixou de observar os artigos 9º e 10 do CPC, que vedam a prolação de decisão desfavorável a uma das partes sem que ela tenha sido previamente ouvida.

Argumenta que, caso tivesse sido oportunizada a manifestação sobre a alegação de prescrição, poderia ter demonstrado, de forma clara e objetiva, a existência da causa impeditiva prevista no artigo 200 do Código Civil.

Diante do exposto, a apelante requer: a cassação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a inexistência de prescrição em virtude da causa impeditiva prevista no artigo 200 do Código Civil, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento da demanda;

Subsidiariamente, o julgamento do mérito da apelação pelo relator, considerando o entendimento consolidado do STJ e do TJPA sobre a matéria, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea "b", do CPC, e na Súmula 568 do STJ.

O réu,
EDILSON VARJÃO HUNGRIA
, por sua vez, apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau, sob os seguintes pontos:

- DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CÍVEL

O réu argumenta que a pretensão de reparação civil está prescrita. Para tanto, sustenta que:

·

O acidente ocorreu em 11 de outubro de 2014
e a ação indenizatória foi ajuizada apenas em
13 de agosto de 2019
, ou seja,
4 anos, 10 meses e 2 dias após o fato
, ultrapassando o prazo prescricional de
3 anos previsto no art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil
.

·

Portanto, ainda que a parte autora tenha invocado a suspensão do prazo prescricional, com fundamento no art. 200 do Código Civil, que prevê que “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”,
o dispositivo não é aplicável ao caso concreto
.

- DA INAPLICABILIDADE DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL

Explica que, embora tenha sido proposta uma
ação penal para apuração da conduta atribuída ao apelado
, essa ação foi ajuizada apenas em
20 de novembro de 2018
, quando
a pretensão cível já havia prescrito
.

·

Esclarece que
a suspensão prevista no art. 200 do Código Civil exige que a ação penal seja proposta dentro do prazo prescricional da pretensão cível
, o que não ocorreu neste caso.

·

Portanto, o ajuizamento tardio da ação penal não pode retroagir para suspender o prazo prescricional da reparação civil, que já estava
consumado em 11 de outubro de 2017
(3 anos após o acidente).

- DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

O réu conclui que a sentença de primeiro grau foi acertada ao
acolher a prescrição
e julgar o mérito com base no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, o réu requer a
manutenção integral da sentença de primeiro grau
, que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito.

SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA.
apresentou
CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO
pelos seguintes fundamentos:

- DA PRESCRIÇÃO TRIENAL

Alega que, tratando-se de ação de reparação civil por danos morais decorrentes de acidente de trânsito, o prazo prescricional aplicável é de
3 (três) anos
, conforme prevê o
art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil
. Considerando que o fato gerador (o acidente) ocorreu em 11/10/2014, e a ação foi ajuizada apenas em 13/08/2019, verifica-se o esgotamento do prazo para o exercício da pretensão indenizatória.

Sustenta, ainda, que o reconhecimento da prescrição pela sentença de primeiro grau foi correto e plenamente respaldado pela legislação aplicável.

- DA INAPLICABILIDADE DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL

Rebate o argumento de que o prazo prescricional teria sido suspenso até o trânsito em julgado da ação penal relacionada ao acidente, fundamentando que:

1.

A apuração no juízo criminal não era necessária para o ajuizamento da ação cível.

o

O evento que fundamenta o pedido de indenização – o acidente de trânsito – e a autoria do fato já eram de conhecimento da apelante desde o ocorrido.

2.

A independência entre as esferas cível e criminal.

o

O artigo 935 do Código Civil estabelece que a responsabilidade civil é independente da criminal, o que afasta qualquer vinculação entre o término da ação penal e o início do prazo prescricional cível.

- DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL

Destaca que a ação penal relativa ao acidente foi proposta em
20/11/2018
, ou seja,
após o esgotamento do prazo prescricional da ação cível
.

Portanto, ainda que fosse considerada a possibilidade de suspensão do prazo em razão da pendência criminal, tal argumento seria insubsistente, pois a prescrição já havia ocorrido quando a ação penal foi ajuizada.

Finalmente, requer que o recurso seja
desprovido
, mantendo-se na íntegra a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição e julgou improcedente a ação.

Transcorrido
in albis
o prazo para o requerido DINALDO UEOKA DO ANJOS (id. 22290893 - Certidão).

Proferi a MONOCRÁTICA ora hostilizada no id. 23987821, assim ementada:

EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, em ação de reparação civil ajuizada pela autora, mãe da vítima de acidente de trânsito fatal.

2. A controvérsia envolve a aplicabilidade do art. 200 do Código Civil, que dispõe sobre a suspensão do prazo prescricional da ação civil enquanto pendente a decisão definitiva na esfera criminal.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões centrais:

(i) A existência de causa impeditiva da prescrição prevista no art. 200 do Código Civil;

(ii) A inobservância do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de oportunidade para manifestação da autora sobre a prescrição.

III. Razões de decidir:

4. Constatou-se a instauração de inquérito policial e ação penal relacionados ao fato, com trânsito em julgado da sentença criminal em 17/05/2022. De acordo com o entendimento do STJ, o prazo prescricional da ação civil inicia-se somente após o trânsito em julgado da decisão penal, nos termos do art. 200 do Código Civil.

5. A independência entre as esferas civil e criminal (art. 935 do CC) não impede a aplicação do art. 200 do Código Civil quando configurada relação de prejudicialidade entre ambas.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento.

Tese de julgamento:

“O prazo prescricional para ação de reparação civil é suspenso até o trânsito em julgado da sentença penal definitiva, quando o fato ensejador da ação civil também é objeto de apuração criminal.”

Legislação citada:

Código Civil, arts. 200, 206, §3º, V, e 935; Código de Processo Civil, arts. 9º, 10 e 487, II.

Jurisprudência citada:

STJ, AgInt no REsp n. 1.840.945/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03/12/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.561.174/MT, rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/03/2019.

Transcrevo o dispositivo:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para o seu regular processamento. (...)

AGRAVO INTERNO no id. 24735272.

A Agravante,
SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA
, sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição trienal da pretensão indenizatória, conforme o art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Alega que o acidente de trânsito que vitimou o filho da Agravada ocorreu em 11/10/2014, enquanto a ação de indenização foi ajuizada somente em 13/08/2019, mais de quatro anos após o fato.

Argumenta pela inaplicabilidade do art. 200 do Código Civil (que prevê a suspensão do prazo prescricional quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal), aduzindo que a autoria e a materialidade dos fatos eram conhecidas desde o evento danoso e que a ação penal (nº 0010330-49.2017.8.14.0049) foi proposta quando já transcorrido o prazo prescricional cível.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição.

Em contrarrazões, a Agravada,
LUIZA DO ROSARIO BARRETO DE OLIVEIRA
, pugna pela manutenção da decisão monocrática.

Defende a inocorrência da prescrição, argumentando a correta aplicação do art. 200 do Código Civil, uma vez que os fatos que ensejaram o pedido de reparação civil foram objeto de apuração na esfera criminal (processo nº 010330-49.2017.8.14.0049, com trânsito em julgado da sentença condenatória em 17/05/2022).

Sustenta que, tendo a presente ação cível sido ajuizada em 2019, antes do desfecho definitivo da ação penal, o prazo prescricional encontrava-se suspenso.

Requer, assim, o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Adianto que, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Passo à análise dos argumentos da Agravante.

DA PRESCRIÇÃO E DA APLICABILIDADE DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL

O ponto controvertido central reside na verificação da aplicabilidade da causa impeditiva de prescrição prevista no art. 200 do Código Civil. Tal dispositivo estabelece que "quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva."

Conforme narrado nos autos, o acidente de trânsito que culminou na morte do filho da apelante foi objeto de apuração em ação penal, cujo trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 17/05/2022.

Ocorre que o entendimento do STJ é de que, "tratando-se de ato que enseja, além da reparação civil, procedimento criminal, o lapso prescricional começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença definitiva penal" (AgRg no Ag n. 1.300.492/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina, Desembargador Convocado do TJ/RS, Terceira Turma, julgado em 3/8/2010, DJe 16/8/2010).

Na mesma linha de cognição:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Em caso de ato ilícito que enseja, além da reparação civil, procedimento criminal, o lapso prescricional começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença definitiva penal.

2. Inviabilidade de incursão na seara fático-probatória para verificar a se houve prejudicialidade da ação civil pelo inquérito policial, porque a materialidade e autoria já estavam certas, estabelecidas e reconhecidas desde a ocorrência do acidente veicular. Incidência da súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.840.945/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. INDENIZAÇÃO. AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. ARTIGO 200 DO CC/2002. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "Tratando-se de ato que enseja, além da reparação civil, procedimento criminal, o lapso prescricional começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença definitiva penal" (AgRg no AREsp 377.147/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 5/5/2014).

2. O acidente fatal ocorreu em 13/02/2003, enquanto a sentença penal, no âmbito da qual foi identificada a culpa exclusiva do agravante, transitou em julgado em 30/03/2009. Não se pode desconsiderar a existência, na hipótese, do processo penal para a aferição do lapso prescricional, como se este tivesse início na data do evento danoso e não sofresse suspensão nos termos do artigo 200 do CC/2002.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.561.174/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 20/3/2019.)

Extrai-se do art. 200 do Código Civil que, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no Juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

Segundo a disposição acima, nem sequer se exige a existência de ação penal em curso para ser suspenso o prazo prescricional da ação civil reparatória dos danos, bastando que se trate de fato que deva ser apurado no Juízo criminal.

No caso concreto, o inquérito que investigou os fatos foi tombado sob o n. 0007620140009584 (Data da Autuação: 17/08/2015 - Inquérito por Portaria N°: 7 6/2015.000812-2 -
Num. 26828134 - Pág. 1 da ação penal
) e a ação penal sob o n. 0010330-49.2017.8.14.0049 (Data de Distribuição: 30/07/2019 - 09:17:30), com a CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO lavrada em 17 de maio de 2022.

Com efeito, "o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento jurisprudencial no sentido de que a aplicação do disposto no art. 200 do CC/2002 deve ser afastada somente quando, nas instâncias ordinárias, estiver consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal ou quando não houver a relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022).

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA. INDENIZAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PELA CORTE DE ORIGEM. PRESCRIÇÃO ( CC, ART. 200). APURAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. SÚMULA 7/STJ. ERRO MÉDICO RECONHECIDO COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento jurisprudencial no sentido de que a aplicação do disposto no art. 200 do Código Civil de 2002 pode ser afastada quando, nas instâncias ordinárias, estiver consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal ou
QUANDO NÃO HOUVER A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE AÇÃO PENAL
"(AgInt no AREsp 1.607.936/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1º.10.2020).

2. O acórdão recorrido, ao rejeitar a preliminar de prescrição, assinalou estar provado nos autos que, no caso, o fato mereceu apuração na esfera criminal, o que impediu o fluxo do prazo prescricional. Rever essa conclusão encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. O Tribunal de origem, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, destacando os laudos do Serviço de Verificação de Óbito e do IML, concluiu pela ocorrência de erro médico, considerando que o esquecimento da compressa no corpo da paciente desencadeou seu quadro de piora e consequente óbito; por outro lado, ressaltou a superficialidade do laudo pericial. Nesse contexto, a fundamentação contida no aresto estadual é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "no caso de responsabilidade civil contratual, decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação" (AgInt no AREsp 1.659.434/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 18.6.2020).

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.982.859/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022.)

Deste modo, tendo havido a instauração de inquérito dentro do prazo prescricional (Data da Autuação: 17/08/2015 - Inquérito por Portaria N°: 7 6/2015.000812-2 -
Num. 26828134 - Pág. 1 da ação penal
), a aplicação do art. 200 do CC é causa de suspensão, devendo a sentença ser desconstituída.

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos nos agravos internos, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter inalterada a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025